Tribunal: TJPA
Processo: 0805566-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805566-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARIEL DE JESUS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÓBIDOS-P

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
PACIENTE PRESO EM ABRIL/2020 E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA SOMENTE PARA O DIA 12/08/2020.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. DESÍDIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO. ATOS PROCESSUAIS QUE ESTÃO OCORRENDO EM PRAZO RAZOÁVEL, COMPATÍVEL COM A REALIDADE PROCESSUAL DO MOMENTO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO, DETERMINADA PELO CNJ.
RETORNO GRADUAL DOS SERVIÇOS PRESENCIAIS A PARTIR DE 1º/07/2020. JUÍZO QUE TEM SE MANIFESTADO DE FORMA CÉLERE NO FEITO, TENDO ANALISADO INÚMEROS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E DOS DEMAIS DENUNCIADOS.
PANDEMIA DA COVID-19.
PEDIDO ALTERNATIVO DE PRISÃO DOMICILIAR.
SUPERLOTAÇÃO DAS CASAS PRISIONAIS
E FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO. QUESTÃO NÃO SOLICITADA NO PRIMEIRO GRAU E NEM ANALISADA PELO JUÍZO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, o feito possui andamento regular, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, houve desídia ou descaso da autoridade judiciária, muito pelo contrário, o juízo vem despachando nos autos, mantendo a regular tramitação do feito, conforme pesquisa realizada no sistema
LIBRA
do TJE/PA, mesmo diante de toda a situação excepcional vivida no Brasil e no mundo pela pandemia da COVID-19, tendo o juízo se manifestado recentemente, por algumas vezes, pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados, no total de 03 (três) réus, conforme documentação juntada pelo próprio impetrante nos autos eletrônicos. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil nesses últimos meses, o que estava valendo para as audiências, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que não consta do presente
writ
que houve pedido no juízo de origem sobre eventual possibilidade de o paciente ser colocado em prisão domiciliar por conta da pandemia da COVID-19. Enfim, a questão não foi enfrentada pelo juízo de origem, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se pode permitir. Vale ressaltar que, no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de junho e finalizada aos dois dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Émerson Eder Lopes Bentes
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Ariel de Jesus Miranda
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da
Ação Penal nº
0001961-06.2020.8.14.0035
.

Consta da
impetração
(ID 3181451) que o paciente fora
preso em suposto flagrante
no dia
03/04/2020
, acusado da participação no
crime de roubo majorado
que ocorrera no dia
02/04/2020
, no posto de gasolina situado no
Distrito do Flexal
, área rural do município de Óbidos/PA. O juízo
homologou o flagrante
e
o converteu em prisão preventiva
no dia
05/04/2020
, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, justificando a não realização da audiência de custódia.

Para a defesa, o suposto
reconhecimento do paciente
como um dos autores do delito em apuração se deu pelo
depoimento das testemunhas e da vítima
, onde, supostamente, por
responder processo e cumprir condenação criminal
, pode ter influenciado as mesmas para ser considerado suspeito de um crime que jamais cometera, já que,
no momento da prática delituosa estava na cidade de Curua, distante, portanto, do local onde o roubo fora praticado
.

O Ministério Público
ofereceu denúncia
em desfavor de
Ariel de Jesus Miranda
,
Derick Nael Martins de Oliveira
e
Jana Paula Sousa Assunção
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 29 c/c o art. 288,
caput
e art. 69, todos do CPB. A
defesa preliminar
foi
apresentada
em
06/05/2020
, onde suscitou a fragilidade das provas que arrimam a denúncia, a carência da ação penal por falta de justa causa, negativa de autoria e fragilidade do reconhecimento do denunciado pela ausência dos requisitos legais.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face de
excesso de prazo para a realização de audiência de instrução e julgamento
, já que
o paciente está preso desde o dia 03/04/2020 e a audiência só fora designada para o dia 12/08/2020
, o que causa prejuízo à defesa, que demonstrou, por ocasião da defesa preliminar,
não ter nenhuma participação no delito (negativa de autoria)
.

Assim, a
revogação da prisão
do paciente é medida que se impõe, tendo em vista que,
a custódia processual imposta ao requerente há mais de 120 (cento e vinte) dias até a realização da audiência perdura por tempo demasiadamente prolongado
, o que viola o
princípio da razoável duração do processo
.

Ademais,
não há que se falar em atraso atribuível à conduta da defesa
, já que, logo após o recebimento da denúncia apresentou defesa preliminar, restando demonstrado que o atraso se deu por outros motivos que estão a retardar a instrução.

Assevera o impetrante que as unidades prisionais abrangidas pelo Estado do Pará encontram-se caóticas, superlotadas, com
potencial risco de ser afetado com a pandemia da COVID-19
, diante da vulnerabilidade da população carcerária, bem como a ausência de estrutura adequada para atendimento médico. Como pedido alternativo, pugna pela
concessão da prisão domiciliar
ao paciente, comprometendo-se a comparecer em todos os atos do processo, especialmente na audiência já designada e permanecer em seu domicílio até ulterior deliberação.

Requer a concessão liminar da ordem, para
determinar a imediata soltura do paciente
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva, por excesso de prazo
.

Em
12/06/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 3189868) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 024/2020-GJ
, datado de
13/06/2020
(ID 3197954).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que, na
ação penal nº 0001961-06.2020.8.14.0035
, o MP
ofereceu denúncia
em face de
Ariel de Jesus Miranda
em
14/04/2020
, devidamente protocolada neste juízo, dando como incurso no art. 157, §2º II e §2º-A, I, do CPB.

Comunica que o denunciado foi
preso em flagrante delito
na data de
04/04/2020
, tendo sido o
flagrante homologado
e
convertido em prisão preventiva
, conforme decisão datada de
05/04/2020
. Em
09/04/2020
, a defesa requereu
liberdade provisória
, o MP foi contrário e o
juízo decidiu pela manutenção da preventiva na data de 15/04/2020
.

Relata que, a
denúncia
foi
recebida
em
15/04/2020
, tendo sido
expedida a citação ao denunciado
. A
resposta à acusação
foi protocolada em
06/05/2020
,
reiterando o pedido de liberdade provisória
. O MP deu parecer pelo
indeferimento
do pedido e
o juízo decidiu pela manutenção da denúncia e indeferimento do pedido de revogação da prisão
.

Por fim, assevera que, na data de
30/05/2020
, foi
designada audiência de instrução e julgamento
para o dia
12/08/2020
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Ariel de Jesus Miranda, por não vislumbrar, na espécie, nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente (parecer ID 3222738).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, por
excesso de prazo na formação da culpa
, vez que
a audiência de instrução e julgamento só foi designada para o dia 12/08/2020
, ficando o acusado preso por mais de 120 (cento e vinte) dias até a data do referido ato processual, o que viola o
princípio da razoável duração do processo
. Requer, alternativamente, que seja concedida a
prisão domiciliar em face da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19), vez que o contágio se faz iminente diante da superlotação dos estabelecimentos prisionais do Estado do Pará, bem como pela ausência de estrutura adequada para atendimento médico nas unidades.

Na análise da marcha processual é imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade
, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso e podendo ser dilatado ante a complexidade do feito.

Quanto ao
excesso de prazo alegado
, não vislumbro nenhum sinal de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa caracterizar a mora processual. Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que,
o feito possui andamento regular
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum,
houve d
esídia ou descaso da autoridade judiciária
, muito pelo contrário, o juízo vem despachando nos autos, mantendo a regular tramitação do feito, conforme pesquisa realizada no sistema
LIBRA
do TJE/PA, mesmo diante de toda a situação excepcional vivida no Brasil e no mundo pela pandemia da COVID-19,
tendo
o juízo
se manifestado recentemente,
por
algumas vezes, pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados
, no total de 03 (três) réus, conforme documentação juntada pelo próprio impetrante nos autos eletrônicos.

Nesse sentido, colaciono recente julgado de nosso E. Tribunal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte. 2. A ausência de representante do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia configura mera irregularidade. A constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso, o que, no caso, não ocorreu.
3. O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 3.1. O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a realização de perícia técnica para incrementar o conjunto probatório.
4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada (2805131, 2805131, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em 2020/03/02, Publicado em 2020/03/04)

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto
o excesso de prazo não pode ser atribuído à autoridade coatora
. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto,
particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil
nesses últimos meses
, o que estava valendo para as audiências, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Segundo a
Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI
, datada de
21/06/2020
, a partir do dia 1º de julho de 2020, começará a
retomada gradual dos serviços de forma presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará
, logo,
a audiência de instrução e julgamento está marcada
logo
para início do mês de Agosto/2020, qual seja o dia 12/08/2020
, não tendo sido designada antes pela impossibilidade de realização do respectivo ato processual neste momento de pandemia do novo coronavírus.

Quanto ao
pedido de prisão domiciliar em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus
declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que
não consta do presente
writ
que houve pedido no juízo de origem sobre eventual possibilidade de o paciente ser colocado em prisão domiciliar por conta da pandemia da COVID-19
. Enfim,
a questão não foi enfrentada pelo juízo de origem
, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em
supressão de instância
e
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
, o que não se pode permitir.

Trata-se de matéria que deve ser analisada primeiro pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 4º da
Recomendação nº 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.

Além disso, vale ressaltar que, no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2020